Tribunal: TJDFT
Processo: 0727431-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727431-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS IMPETRANTE: NORBERTO SOARES NETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NORBERTO SOARES NETO em favor de PEDRO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A Defesa sustenta, em síntese, haver sido a prisão preventiva decretada sem fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados. Relata que o paciente foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e ameaça, entretanto, não houve abordagem direta ou ameaça objetiva à suposta vítima, que apenas visualizou o paciente com uma arma na cintura. Informa que a vítima, abalada emocionalmente pela morte recente do filho, interpretou erroneamente a situação. Tece considerações acerca das condições pessoais do paciente, como ser primário, possuir residência fixa e ter confessado espontaneamente o porte da arma, negando a prática de ameaça. Ressalta que a pena cominada ao delito de porte ilegal de arma de fogo não ultrapassa quatro anos, tornando a prisão preventiva mais gravosa do que a própria sanção penal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem de Habeas Corpus, com a consequente revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso vertente, extrai-se dos autos que o paciente (PEDRO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS) foi preso em flagrante no dia 1o/06/2025 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 147, caput, do Código Penal e art. 16, § 1o, da Lei n. 10.826/03 (processo n. 0707887-33.2025.8.07.0006). Conforme consta na Ocorrência n. 3.079/2025-0, o condutor do flagrante, Edvaldo Ferreira da Silva, narrou que, na data dos fatos, realizava patrulhamento ostensivo, juntamente com outro policial, quando foram acionados pelo COPOM para atender ocorrência de ameaça com arma de fogo na região do Engenho Velho, Quadra 13, em frente à casa 17, Fercal/DF. Ao chegarem ao local, abordaram Pedro Henrique em via pública, em frente à residência indicada, e, durante revista pessoal, apreenderam em sua cintura uma pistola marca Taurus, modelo TS 9, com numeração suprimida, carregador e oito munições intactas de calibre 9 mm., o qual afirmou portar a arma para defesa pessoal e declarou não possuir registro nem autorização legal. A vítima, Lucilene Alves Feitosa, declarou ter sido ameaçada pelo conduzido, o qual ostentava a arma diante de sua residência com o intuito de intimidá-la. Diante dos fatos, o paciente foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia. A autoridade coatora fundamentou a custódia na necessidade de garantia da ordem pública. Ressaltou, ainda, que o paciente mora próximo à vítima e passou em frente à sua residência expondo arma, a fim de intimidá-la ante o recente assassinato de seu filho. Apurou, ainda, que o indiciado “integra gangue, dando indícios de reiteração criminosa”. Na sequência, o paciente foi denunciado como incurso nas infrações penais descritas no art. 16, §1°, inc. IV, da Lei n° 10.826/03 c/c art. 147, “caput”, do CPB (ID 238906249, origem). Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. No que importa ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para prevenir a reiteração delitiva. A priori, salienta-se que o porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito (art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003) é crime de perigo abstrato e de mera conduta. Portanto, é prescindível, para a sua configuração, a ocorrência de resultado naturalístico ou a demonstração de efetivo risco à coletividade; bastando a prática de um dos núcleos do tipo penal, cujo teor transcreve-se a seguir: “Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: § 1o Nas mesmas penas incorre quem: IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado; [...]” O paciente foi flagrado em via pública portando arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre 9mm, modelo TS 9, com numeração raspada, com carregador e municiada com 8 cápsulas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Ademais, a vítima contou que o paciente utilizou da arma de fogo para ameaçá-la. Embora o impetrante sustente a ausência de abordagem direta ou ameaça objetiva à ofendida, a referida tese deve ser analisada após ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Acrescenta-se que vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Outrossim, as condições pessoais do paciente, mesmo quando favoráveis, não se prestam ao afastamento da prisão quando necessária à garantia da ordem pública. Por fim, não há falar, neste momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena, uma vez que tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor exame no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator